Tribunal: TJDFT
Processo: 0700168-52.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700168-52.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLEN LUANA DE SOUZA RAMOS AGRAVADO: TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KELLEN LUANA DE SOUZA RAMOS contra decisão proferida em ação de reconhecimento de adoção pos-mortem (0701687-17.2019.8.07.0007) ajuizada em desfavor de TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS. A decisão agravada intimou a autora agravante para retificar o polo passivo com a inclusão dos demais irmãos da falecida mãe indicada como adotiva, ou seus sucessores, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário, tendo sido cancelada a audiência designada. Confira-se: “Com efeito, apesar do MPDFT ter requerido produção de prova testemunhal, não indicou rol de testemunhas, não sendo possível a intimação por parte deste Juízo, motivo pelo qual cancelo a audiência designada para esta data. Ademais, o polo passivo da presente ação não está completo, haja vista que a suposta mãe adotiva possuía oito irmãos, dos quais apenas quatro foram citados, devendo ser incluídos os demais, ou seus sucessores, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário. Assim, fica a autora intimada a incluir no polo passivo e qualificar na forma do art. 319, II, do CPC, os demais irmãos da suposta mãe adotiva, quais sejam: 1) ODILIA FLOR DE MAIO RIBEIRO DOS SANTOS, 2) HAIDE RIBEIRO DOS SANTOS; 3) TERESINHA RIBEIRO DOS SANTOS; 4) LUZIA RIBEIRO DOS SANTOS; e 5) UBIRAJARA RIBEIRO DOS SANTOS. Ressalto que LUZIA já consta cadastrada no polo passivo do PJE, mas não há nos autos certidão de citação, o que deve ser sanado. Além disso, conforme art. 1.592 do Código Civil, caso os irmãos referidos sejam falecidos, deverá a autora incluir seus sucessores até o quarto grau, ou seja, até os sobrinhos netos da suposta mãe. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto processual e falta de atendimento de litisconsórcio necessário”. (ID 43351519 - Pág. 43.) – g.n. No agravo, a autora pede a reforma da decisão para seja determinado o julgamento antecipado da lide ou, se for o caso, seja remarcada audiência de instrução e julgamento. Em suas razões, argumenta que ajuizou ação de reconhecimento de vínculo afetivo pós morte em fevereiro de 2019 e que, após 4 anos do curso do processo, foi intimada para retificar o polo passivo para incluir os demais irmãos da falecida mãe adotiva, ou seus sucessores, tendo sido cancelada a audiência designada. Alega que a exigência seria indevida, por violar o princípio da celeridade e economia processual, uma vez que os irmãos vivos da falecida mãe adotiva seriam suficientes para afirmarem a existência do vínculo que possuía com a indicada genitora adotiva. (ID 43351513.) É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Sobre o tema, o art. 1.015 do CPC, ao disciplinar as matérias suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, dispõe as seguintes hipóteses de cabimento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” – g.n. Conforme se observa do dispositivo legal, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio deste procedimento recursal. Logo, a matéria em tela (inclusão de litisconsórcio passivo necessário - irmãos da falecida mãe indicada como adotiva ou seus sucessores), por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no art. 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...) O novo Código de Processo Civil limitou às hipóteses enumeradas numerus clausus no artigo 1.015 o cabimento de Agravo de Instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão que reconhece a existência de litisconsórcio passivo necessário e suspende o processo. (...)”. (20160020384774AGI, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 3/7/2019.) “(...) A determinação de inclusão de litisconsorte no polo passivo não se confunde com decisão que determina a exclusão de litisconsorte (art. 1.015, inc. VII, do CPC), ou com decisão que rejeita o pedido de limitação do litisconsórcio (art. 1.015, inc. VIII, do CPC). (...)”. (07174140820178070000, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE: 7/5/2018.) Ademais, não se aplica ao caso dos autos a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). De outro lado, a irresignação da agravante quanto a determinação de ingresso de litisconsorte passivo não é acobertada pela preclusão, motivo pelo qual deve ser combatida em eventual apelação que a parte interessada venha a interpor contra a sentença, nas contrarrazões ou mesmo através de impugnação a gratuidade de justiça. Outrossim, conforme dispõe o art. 1.009, §1o, CPC: “§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Enfim, consoante rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, incabível o manejo de agravo de instrumento para atacar decisão que determina o ingresso de litisconsorte passivo necessário. Com base no art. 932, III, e no art. 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator